Tribunal: STF
Processo: HC 214405
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique da Silva Nogueira em favor de Gilson Moreira Pinto Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 712.151/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão em regime aberto e de 12 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, na forma do art. 70, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.



    Interposta apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para fixar a pena do paciente em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado e em 15 dias-multa (fls. 31-34).



    Nas razões do presente writ, a defesa aponta nulidade no fato de que não teve ciência do provimento do recurso ministerial uma vez que o advogado que o representava teria renunciado.



    Sustenta ser ilegal a fixação de regime mais gravoso”. (eDOC 9, p. 1)



    Muito embora o então impetrante tenha indicado como ato coator o acórdão do TJSP que denegou pedido de habeas corpus, seu writ não foi conhecido pelo STJ sob o entendimento de que visaria a atacar o acórdão condenatório, recaindo, portanto, na competência do Tribunal de Justiça Estadual.



    O impetrante informa que, entre prisão preventiva e definitiva, o paciente já contaria 21 meses de cárcere, nas condições do regime fechado. (eDOC 1, p. 18)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a anulação do trânsito em julgado do acórdão condenatório, e subsidiariamente, a fixação da pena em 3 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão.



     O ato coator transitou em julgado em 2.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse, parcialmente, o caso dos autos.



    Cabe transcrever a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o primeiro pedido de habeas corpus:



    “HABEAS CORPUS. Pedido de anulação da certidão do trânsito em julgado do Acórdão e expedição de alvará de soltura. Pedidos subsidiários de suspensão da execução, detração penal, reforma do Acórdão para fixação do regime prisional semiaberto e soltura do paciente em razão da pandemia provocada pelo coronavírus - IMPOSSIBILIDADE Falta de exigência legal para intimação pessoal do réu do teor do Acórdão proferido em segunda instância. Suficiência da intimação da defesa técnica a qual ocorreu regularmente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pedidos subsidiários de suspensão da execução, detração penal e modificação do regime prisional não conhecidos, tendo em vista o julgamento da apelação - Enquadramento nas hipóteses abrangidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ não demonstrado - Ausência de comprovação da vulnerabilidade do paciente - Pedido não formulado ao Juízo de 1ª Instância. Supressão de Instância - Ordem denegada, na parte conhecida”. (eDOC 4, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte é pacífica em considerar que não há necessidade de se intimar o réu solto da sentença condenatória, quando ele possui defensor constituído nos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual”. (HC 185.428, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada”. (HC 114.107, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012)



    Logo, não se verifica constrangimento ilegal, no ponto.



    O mesmo não se pode dizer, porém, da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    O acórdão condenatório deu provimento à apelação acusatória apenas para reconhecer a consumação do delito de roubo, sem refazer as demais etapas da dosimetria. Transcrevo sua fundamentação, no relevante:



    “Ora, adotando o parâmetro da sentença atacada, a pena para cada um deles foi fixada inicialmente em seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de quinze dias multa. Tendo o delito se consumado, ou seja, com isso se dizendo que não cabe mais a redução da tentativa, é esta a pena que torno definitiva.



    Quanto ao regime prisional, ainda que tendente a reconhecer a flexibilização quando presente a circunstância atenuante genérica de confissão, neste caso o volume final da pena encaminha para a fixação do regime prisional fechado inicial”. (eDOC 3, p. 6)



    Deparo-me, aqui, com incontornável divergência do acórdão com o quadro normativo, pois a quantidade da pena de reclusão atribuída ao paciente, superior a 4 anos e não excedente a 8 – a primariedade fora declarada na sentença (eDOC 2, p. 5) – implica, em regra, a fixação do regime inicial semiaberto, não a do fechado (art. 33, § 2º, b, do CP).



    Não há fundamentação declinada pelo acórdão a ensejar a fixação de regime mais gravoso. Logo, carece de validade a sua determinação, que contraria os termos da Súmula 719 desta Corte: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem do presente habeas corpus para fixar o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.



    O juízo da execução penal decidirá quanto à progressão de regime, diante do tempo de prisão já cumprido.



    Determino a extensão dos efeitos desta decisão aos corréus Felipe Silva Pinheiro e Júlio César Paz da Silva, que se encontram em situação idêntica à do paciente.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente